Tribunal: CARF
Processo: 11080.724413/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724413/2012-07
ACÓRDÃO
9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM
DE CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos
não se confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na
venda, o que impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Não votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo
Barbosa, em relação ao conhecimento, por já ter sido coletado o voto do Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho em 11/09/2024. No mérito, deu-se provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
2
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3201-010.504, de 27 de abril de 2023, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
3
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os fatos
controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa,
afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e
documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de
diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão contida
no despacho decisório, mantida nesta segunda instância, devidamente
fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Matéria contestada apenas na segunda instância, não caracterizada como de
ordem pública, configura inovação dos argumentos de defesa, razão pela qual
dela não se pode conhecer.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de créditos apurados
pelo regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, vinculados à receita de exportação.
No curso do feito se questionou a classificação dos créditos como ressarcíveis, assim como se
estes se enquadrariam na hipótese de apuração de crédito básico ou presumido; o
enquadramento das despesas incorridas dentre as hipóteses de apuração previstas no art. 3o das
Leis de regência; a alíquota incidente sobre os insumos adquiridos para fins de apuração do
crédito respectivo; divergências entre valores apurados em DACON e balancetes; possibilidade de
apropriação extemporânea de créditos e forma de rateio.
Nada obstante a extensão e complexidade das discussões travadas, sobe a esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial aviado pela PGFN,
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
4
exclusivamente a matéria “Crédito de PIS/Cofins. Serviços de Unitização/Estufagem”, conforme
Despacho de Admissibilidade exarado e não impugnado por meio de Agravo.
De acordo com o apelo aviado, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à
apropriação de tais créditos na condição de despesa de armazenagem e frete (art. 3o, IX), teria
decidido em desconformidade com o Acórdão Paradigma no 9303-009.340, de 14 de agosto de
2019, requerendo, portanto, a reforma do julgado.
O contribuinte, intimado, não apresentou contrarrazões.
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Conforme relatado, o Recurso Especial da PGFN foi admitido somente para a
matéria “Crédito de PIS/Cofins. Serviços de Unitização/Estufagem”.
O acórdão recorrido examinou o serviço de “unitização” para empresa que produz e
comercializa produtos alimentícios. Conforme esclarecimento prestado pelo próprio Contribuinte
no curso dos autos, consiste no “ato de estufar “encher” a mercadoria em contêineres para
exportação. Isso é feito pela mão de obra do armazém frigorífico onde o produto está
armazenado”.
Tal serviço foi apropriado e glosado pela Fiscalização nos termos do inciso IX do art.
3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02 e também com esse fundamento foi revertida pelo acórdão
recorrido, ao entendimento de que se encontram “correlacionada intrinsicamente às operações
de armazenagem na venda/exportação”.
O acórdão paradigma examinou serviço de “estufagem de containers” para
empresa que industrializa e comercializa couros, também sob a ótica do inciso IX do art. 3o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/02:
Quanto à estufagem de containers, inicialmente imaginei que essa atividade
pudesse fazer parte do custo de armazenagem para venda, atendendo o disposto
no inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
5
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (...)
Entretanto, por definição, essa operação se resume ao acondicionamento de
produto pronto em container, para envio. Portanto, não se confunde com o
armazenamento propriamente dito, nem com o frete na operação de venda.
Saliente-se que, por se referir a produto acabado, também não pode ser
considerado como insumo.
Configura-se, portanto, a similitude fática – posto que se trata de serviço de mesma
natureza – e a divergência na interpretação de uma mesma norma legal, enquanto o Acórdão
recorrido entende se tratar de custo integrante da própria operação de armazenagem, o
paradigma entende que estes não se confundem.
A circunstância de se tratar de empresas que se dedicam a operações de natureza
distintas não apresenta qualquer impacto à solução da lide, posto que, ao se examinar a aplicação
do inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, os critérios da pertinência, relevância e
essencialidade são indiferentes.
Desse modo, entendo deva ser admitido o Recurso Especial.
II.
Mérito
Quanto ao mérito, entendo que o acórdão Recorrido examinou com precisão a
questão controvertida:
Conforme se verifica dos excertos supra, parte das atividades ali conceituadas
insere-se no contexto da comercialização dos produtos acabados, encontrando-se
correlacionada
intrinsicamente
às
operações
de
armazenagem
na
venda/exportação, bem como de frete em operações de venda, dado se tratar de
produtos alimentícios que demandam proteção qualificada nessas etapas, a
saber: (i) paletização, (ii) monitoramento, (iii) unitização, (iv) vestir ou despir
estoniquetes, (v) recuperação de frio, (vi) transbordo, (vii) serviços de
crossdocking e (viii) vistoria.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes dessas atividades aduzindo que, de
acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003, somente davam
direito a crédito “as despesas de armazenagem de mercadorias e do frete
contratado para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na venda do
produto, quando o ônus for suportado pelo vendedor”. Contudo, segundo o
agente fiscal, “o conceito de frete e armazenagem não [podia] ser estendido para
abarcar outras despesas portuárias e de transporte como a carga e descarga, a
movimentação de mercadorias, a vistoria, o monitoramento, etc.” (fl. 4)
Neste item, há que se considerar que o crédito previsto no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 não restringe o direito à despesa com aluguel de depósito ou
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
6
armazém, pois a lei não faz essa redução no dispositivo, uma vez que o desconto
de crédito encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.” Não se pode perder de vista que a operação de
armazenagem pressupõe, além da guarda física das mercadorias, a entrada e
saída dos bens no recinto (transbordo), controles logísticos, limpeza,
conservação, segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto,
saber no que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos
processos envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)21
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto, não se restringindo,
portanto, ao período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual
o direito ao crédito se estende às operações de organização, acondicionamento,
conservação etc.
Entendo ser incabível limitar o conceito de armazenagem exclusivamente ao custo
inerente à utilização do espaço do armazém ou guarda dos produtos. Trata-se de uma operação
complexa, como detalhado pelos fatos dos autos, que demanda serviços específicos atinente à
movimentação dos itens armazenados e, especificamente, o seu acondicionamento em containers
próprios para a exportação.
A atividade de logística, que compreende, exatamente, as operações de
armazenagem e frete, é objeto de estudo pela ciência da Administração. Assim, nos termos do art.
110 do CTN2, entendo que a análise da norma tributária deve ser precedida da exata definição do

1 Referência apresentada pelo Relator do Acórdão Recorrido:
Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
2 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
7
conceito de “armazenagem”, não podendo se limitar a uma análise literal ou mesmo intuitiva do
termo.
Em acesso ao Sistema de Periódicos CAPES3 é possível identificar diversos trabalhos
científicos abordando tal conceituação.
No estudo “O DÉFICIT NA CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS NO
ESTADO DE GOIÁS” 4, toma-se como “referencial teórico” exatamente o seguinte conceito de
armazenagem:
A armazenagem é o processo de guardar o produto, associada a uma sequência
de operações, como limpeza, secagem, tratamento fitossanitário, transporte,
classificação etc., com o intuito de preservar as qualidades físicas e químicas da
colheita, até o abastecimento (ELIAS, 2003). (g.n.)
Também em referencial teórico, o estudo “A GESTÃO LOGÍSTICA DE
ARMAZENAGEM E SUAS RELAÇÕES COM A VERTICALIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NA EMPRESA”5
apresenta a seguinte definição de armazenagem:
Por definição de Moura (1997), “armazenagem é a atividade de estocagem
ordenada e a distribuição de produtos nos seus locais de fabricação ou nos locais
destinados a esse fim pelos produtores, ou por meio de um processo de
distribuição”
Por fim, mais recente, o artigo “Análise comparativa entre os requisitos técnicos de
certificação de unidades armazenadoras de grãos com a ciência do direito: uma abordagem
bibliográfica”6, também trabalha a partir de conceituação semelhante:
De acordo com Baroniet al.,(2017), a armazenagem compreende o espaço de
conservação dos grãos produzidos visando resguardar suas características desde a
colheita até a distribuição; são atividades ordenadas da estocagem à
distribuição, definida de acordo com as variações entre a produção e a demanda.
Segundo os autores, “[...] se baseia em reunir e guardar um volume de grãos por
um determinado período, a fim de que se possa preservar as características
normais dos mesmos, evitando fungos, pragas, umidade excessiva entre outras”
(Baroniet al., 2017, p.57).
Logo, diante destas considerações, não vejo como excluir do conceito de
“armazenagem” os custos inerentes à movimentação interna da carga armazenada destinada a
acondicionar o produto propriamente para o seu transporte, como se verifica na atividade de
unitização ou estufagem de containers.

3 https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html
4 https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/2944/2034, acesso em 21/08/2024
5 http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/gesto/article/view/1986/1020, acesso em 21/08/2024
6 https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25031/21976, acesso em 21/08/2024
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
8
Acrescento, ainda, as disposições do Código Civil Brasileiro acerca do contrato de
Depósito.
Inicialmente, quanto à responsabilidade do depositário pela manutenção da
qualidade da coisa depositada:
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem
como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.
Também há previsão expressa quanto à necessidade de Depositante ressarcir o
Depositário – em razão do contrato de depósito – por todas as despesas incorridas na guarda e
conservação da coisa:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com
a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Logo, a meu ver, não restam dúvidas de que a operação de armazenagem (conceito
logístico), assim como o depósito estabelecido no Código Civil (conceito jurídico), abrange todas as
operações e, consequentemente, todos os custos incorridos desde o momento em que o armazém
recebe a mercadoria e a entrega ao próprio depositante ou a quem de direito for definido por
este.
Nesse sentido, também colaciono disposições do Código Civil quanto ao transporte
de coisa:
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado
ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a
coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se
aquele não for encontrado.
Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em
virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições
relativas a depósito.
Pelo exposto, reafirmo o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido,
acrescendo a ele os fundamentos de direito aqui expostos.
Quanto ao fato de se tratar de “produtos acabados”, destaco, como feito pelo
próprio acórdão paradigma, que esta discussão alcança exclusivamente a discussão relativa aos
serviços utilizados como insumo. Por óbvio, em termos de inciso IX do art. 3o da legislação de
regência, “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” são utilizados para o
produto já acabado e pronto para a venda.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
9
Quanto à exigência de vinculação à uma “operação de venda”, também entendo
presente tal requisito. Como se constata, o acondicionamento de mercadorias em containers se dá
única e exclusivamente em razão de uma operação de exportação, de venda. Ainda que se admita
a possibilidade de uma operação de exportação “para si mesmo”, ou seja, sem uma operação de
venda vinculada, não é essa a hipótese dos autos.
Diante do exposto, entendo correto o posicionamento adotado pelo acórdão
recorrido.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Externo no presente voto as razões de divergência em relação ao posicionamento
adotado no voto da relatora, no que se refere à intepretação do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (crédito para “...armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”).
Cabe, de início, destacar que o provimento obtido no Acórdão de Recurso
Voluntário (3201-010.504) se referiu a “armazenagem e operações correlatas”, assim entendidas:
“(i) paletização, (ii) monitoramento, (iii) unitização, (iv) vestir ou despir estoniquetes, (v)
recuperação de frio, (vi) transbordo, (vii) serviços de crossdocking e (viii) vistoria”.
Importante ainda recordar que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
teve seguimento apenas em relação a “Crédito de PIS/Cofins. Serviços de
Unitização/Estufagem”., invocando como paradigma de divergência o Acórdão no 9303-009.340,
no qual se concluiu que:
“A operação de estufagem de containers se resume ao acondicionamento do
produto pronto, portanto os respectivos gastos não se confundem com o custo
de armazenagem nem com o frete na venda. Adicionalmente, por referirem-se a
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.139 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724413/2012-07
10
produtos acabados, não caracterizam insumo. Assim, não é possível o desconto
de créditos sobre esses valores.” (grifo nosso)
De fato, o dispositivo normativo concessivo de crédito não pode ser interpretado de
forma alargada, extraindo-se que a palavra “armazenagem” deveria ser compreendida como
“armazenagem e operações correlatas” (expressão pouco clara, e de delimitação jurídica
imprecisa, não sendo elucidada por bibliografia extrajurídica ou relativa a temas distintos). Esse
alargamento conceitual na concessão de créditos já foi rechaçado por esta Câmara uniformizadora
de jurisprudência em diversas ocasiões, seja em relação ao alargamento da compreensão de
“venda”, no mesmo inciso IX do art. 3o (tema pacificado na Súmula CARF 217), ou no que se refere
à própria armazenagem (no precedente invocado como paradigma pela Fazenda Nacional -
Acórdão 9303-009.340, e em outros, como os Acórdãos 9303-011.765 e 9303-012.961).
É também comum que a estufagem ou unitização de contêineres seja tratada como
“despesa portuária”, o que igualmente inviabiliza o aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS), como pacificou em diversos precedentes este colegiado, em tema
que, inclusive, demandaria a edição de súmula:
Acórdão 9303-015.131 (14/05/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime)
“Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa”. ( No mesmo sentido o Acórdão 9303-015.949)
Acórdão 9303-015.265 (10/06/2024, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa -
unânime) “Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.”
Pelo exposto, para efeito de fruição de créditos das contribuições não cumulativas
(PIS e COFINS), o termo “armazenagem” previsto na norma concessiva não deve ser interpretado
de forma alargada, para abranger despesas como a “estufagem/unitização de contêineres”, sendo
correta a glosa efetuada pela fiscalização, no tema aqui em análise.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 1107
DF CARF MF
Original